Tribunal: TJES
Processo: 0000361-52.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ameaça; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000361-52.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO FERNANDO SILVA GOMES e outros (6)
APELADO: ELTON DO NASCIMENTO SANTANA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA SOBRE A EFETIVA INTIMIDAÇÃO. EXIGÊNCIA DO TIPO PENAL. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À MATERIALIDADE DO DELITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Apelação nº: 0000361-52.2023.8.08.0021

Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelado: ELTON DO NASCIMENTO SANTANA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

1 - Processo inspecionado.

2 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o artigo 82, § 5º da Lei nº 9.099/95.

3 - Conforme jurisprudência consolidada, o crime previsto no art. 147 do Código Penal exige, para a sua configuração, que a ameaça seja idônea, concreta e capaz de infundir real temor na vítima. No caso dos autos, observa-se que das quatro vítimas inicialmente arroladas, três renunciaram expressamente ao direito de representação, o que fragiliza a tese de que houve um mal injusto e grave disseminado.

4 - No que tange à instrução, observa-se que o réu, em seu interrogatório, negou a intenção de ameaçar. As provas testemunhais colhidas limitaram-se a confirmar a presença do acusado no local, mas apresentaram contradições: um informante afirmou não ter ouvido a ameaça, e outro declarou não ter se sentido intimidado pelos ditos do réu.

5 - Noutro viés, para a caracterização do tipo penal, é imprescindível a prova do dolo de incutir medo, o que não restou sobejamente demonstrado nos autos, uma vez que a palavra da única vítima remanescente encontra-se isolada e em dissonância com os demais depoimentos. A propósito: “
Na dúvida sobre a materialidade e autoria do delito, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, resultando na absolvição do acusado.
5. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. (TJ-PR 00013391620228160094 Iporã, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 22/02/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/02/2025) grifei

6 - Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)